Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-89.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028428-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (EMBARGANTE), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por Olidomar José Paludo e outra, contra o v. acórdão proferido no Embargos de Declaração, do Agravo de Instrumento, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de erro de procedimento.

Inconformados, os embargantes discorrem que o acórdão que acolheu o aclaratório interposto por
Agropecuaria Lago Grande S.A., possui nítido e cristalino caráter revisor do julgado, apontando erro, ao passo que inexistia vício a ser acolhido. Mencionam que descabe “
Não cabe arrependimento em decisão proferida. A revisão há de ser feita pelo grau jurisdicional superior
”. Requerem, diante disso, o esclarecimento sob qual fundamento foi determinada a revisão de mérito anteriormente julgada, notadamente para que a matéria possa ser efetivamente enfrentada e submetida ao STJ em sede de análise de Recurso Especial.

O embargado apresentou manifestação, formulando preliminarmente o não cabimento do embargos ante a ausência de indicação do fundamento legal. No mérito, pugnou pela rejeição.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, basta uma simples análise das razões recursais para verificar que os embargantes, de fato, não indicaram a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC, que dispõe que
“Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.”
(grifei e negritei).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE COMANDO POSITIVO DESTA CORTE SUPERIOR - INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CORREICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE.

1. Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, os embargos de declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, o aresto proferido por esta Segunda Seção está suficientemente fundamentado, de cujo teor não se depreende vício algum. Nesse contexto, a pretensão ora deduzida se revela meramente infringente.

2. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017). (...)”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1
. Ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado
.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 12/11/2021, na vigência do CPC/2015.

II. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.

III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp 1945481/SP, 2ª Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 21.02.2022 - negritei)

Em verdade, verifica-se o verdadeiro inconformismo dos embargantes ante o voto proferido no id. 226649663, pois foi claro ao relatar quando ao vício suscitado pela então embargante, concernente na omissão na análise dos elementos de provas contidos nos autos, vejamos:

“
Em suma, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela Agropecuária Lago Grande S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, mencionando, a princípio, a impossibilidade da concessão da tutela de evidência de ofício, ao passo que o requerimento do embargado cingiu-se na concessão da tutela de urgência fundada no art. 300, do CPC.

Aponta a ocorrência de omissão na análise dos documentos arrolados em contrarrazões, em especial, a demonstração de aquisição do imóvel rural em litígio através de leilão judicial no bojo do processo falimentar do Grupo Kaiowa, com origem e posse desde a década de 1960. Pontua que da análise das escrituras de compra e venda, e do distrato averbado na “
Escritura de Compra e Venda, no valor de R$3.424.748,70
” que se refere à aquisição da Fazenda João da Cunha, se extrai que os domínios apresentados pelos embargados possuem origem diversa, defendendo que área que pretende reaver está em local totalmente diverso do imóvel da arrematação. Segue referenciando, individualmente, as origens de cada matrícula defendida pelos embargados, reafirmando que os títulos apresentados não inspiram confiabilidade.

Acrescenta que além da presente ação petitória, houve a oposição de embargos de terceiro pelos embargados perante a determinação de imissão na posse da Agropecuária na área, que foi julgado extinto pelo juízo da 3ª Vara de Falências de São Paulo, ante a intempestividade.

Finaliza afirmando que este colegiado foi induzido a erro, aduzindo que as certidões apresentadas pelos embargados não possuem georrefereciamento válido, pois cancelados, constando inclusive no procedimento de cancelamento a desistência do pedido ante a perda da posse da área.

Diante disso, o i. Relator Des. Dirceu dos Santos entendeu por rejeitar os embargos de declaração, mantendo o entendimento firmado no julgamento do recurso de agravo que reformou a decisão de origem e determinou a imediata reintegração de posse dos embargados na área discutida, mediante prestação de caução idônea.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator e voltando ao julgamento do recurso principal, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

Digo isso porque, em se tratando de ação reivindicatória, por sua natureza, exige-se maior cautela do julgador quanto à apuração dos argumentos nela deduzidos, mormente quando se enfrenta divergência específica sobre a real origem dominial do imóvel em litígio.

Dessa forma, os documentos trazidos à baila pela embargante, ora agravada, deixam sérias dúvidas, para dizer o mínimo, acerca da veracidade dos documentos apresentados pelos embargantes, ora agravantes, mormente por haver sérias dúvidas de localização dos títulos e origens dominiais, que devem ser devidamente apurados pelo condutor do feito, motivo pelo qual não podem ser considerados como prova insofismável, ainda mais para deferir a sua imissão na posse do bem objeto do litígio.

A meu ver, a imissão de posse anterior conferida à embargante, por si só, clama a análise mais cuidadosa da questão e fulmina, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pretendida pelos embargados.

Nesse contexto, faz-se necessário verificar com maior profundidade a questão afeta a divergência específica sobre a real ocupação do imóvel, bem como da sua real cadeia sucessória, motivo pelo qual, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o deferimento da imissão de posse à agravante se revela temerária.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
No caso em tela, em que pese os argumentos dos requerentes, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que, embora tenham apresentado documentos que comprovam a probabilidade do direito alegado, tais como contrato de compra e venda da área rural e cópia das matrículas 16.360 e 16.361, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, em análise de cognição sumária, não é possível vislumbrar a correta e precisa individualização da área rural, pairando dúvidas acerca de suas dimensões e limitações, sendo necessária na espécie dilação probatória com a consequente realização de perícia.

Assim, a incerteza quanto a esses pontos prejudica a conclusão sobre o caráter atual e urgente da tutela de urgência requerida, razão pela qual a liminar postulada deve ser indeferida
”. (id. 133652904)

Neste diapasão, a meu ver, reafirmo ser temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da reivindicatória em detrimento aos deduzidos pela embargante, em sede de contrarrazões e nesta via de embargos declaratórios, sendo necessário para tanto a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC)
”.

Destarte, não há vicio há ser sanado, tampouco erro de procedimento por parte deste magistrado, ao passo que a questão restou devidamente elucidada.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração interposto
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024